Tribunal: TJDFT
Processo: 0010808-41.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR OU DE FATO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DIREITO FUNDAMENTAL DE ASSOCIAÇÃO E DESFILIAÇÃO. QUESTÃO PRECEDENTE. STF/RE 432.106/RJ. PACIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO (STJ/REsp 1.439.163). STF/RE 695911/SP COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 492). PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DECLARANDO A INEXIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DÉBITO ANTERIOR OU POSTERIOR À LEI 13.465/2017. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A falta de adesão do morador à associação de moradores que instituiu as taxas de manutenção do “condomínio de fato ou irregular”, desobriga-o de adimplir com seu pagamento, consoante decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1.439.163, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Prestigia-se o direito constitucional à livre associação em detrimento de eventual enriquecimento sem causa do não-associado, porque o dever de reparação não pode ser imposto se não há anterior adesão, previsão legal ou contratual, conforme entendimento da Suprema Corte (RE 432.106/RJ).
2. Além disso, o STF julgou o RE 695911, com repercussão geral, em que se firmou a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”. (RE 695911, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-073 Divulg 16-04-2021 Public 19-04-2021)
3. No entanto, para que se reconheça a inexigibilidade da obrigação fundada em título executivo judicial, é necessário que o trânsito em julgado da sentença tenha ocorrido em momento posterior à decisão do STF (art. 525, §§ 12 a 14, do CPC.
4. No caso, observa-se que a tese firmada pela Corte Suprema ao apreciar o Tema 492 não teria aplicabilidade ao caso em exame, ao passo que o trânsito em julgado da decisão exequenda (13/10/2015) é anterior àquele julgado (19/04/2021).
5. Ocorre que, ao julgar ao Recurso Extraordinário, a corte suprema deu provimento para desconstituir a penhora sem efetuar qualquer ressalva. Não foi igualmente interposto embargos declaratórios ou algum recurso para melhor esclarecimento do alcance daquela decisão. Desta feita, é impossível prosseguir com a cobrança do título judicial mesmo para a cobrança de valores que antecederam a Lei no. 14.365/2017 ou posterior a sua vigência.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.